Tribunal: STF
Processo: MI 3732
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXAME DO QUADRO FÁTICO-FUNCIONAL DA PARTE IMPETRANTE. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na via estreita do mandado de injunção, não se afigura viável o exame do quadro fático-funcional da parte impetrante, com o intuito de verificar o efetivo preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial, providência a cargo da autoridade administrativa competente – inclusive no que diz respeito à aferição da quantidade de anos de serviço prestados em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, mas, tão somente, a colmatação da lacuna regulamentadora apontada.



    Agravo Regimental conhecido e não provido.